Tribunal: TJMT
Processo: 1018503-68.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018503-68.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), IVETE DE ARRUDA E SILVA - CPF: 207.770.511-68 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C.C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO - ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO SANADAS - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS.

A alteração da sentença, com o afastamento da condenação por danos morais, dá ensejo à modificação do parâmetro de incidência dos honorários advocatícios do montante da condenação para o valor da causa, conforme dispõe o § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora
IVETE DE ARRUDA E SILVA,
(id.104322475),
em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE
o Recurso de Apelação interposto pela requerida embargada
BANCO BMG S.A
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a autora e embargante alega suposta omissão e contradição no Acórdão exarado no que tange a fixação dos honorários advocatícios defendendo que “
não expressou se a condenação será sobre o valor da causa ou condenação (...), contraditória, pois se mantida sobre o valor da condenação da forma como se encontra nada ou quase nada haverá a título de honorários
”.

Alega que
que a decisão proferida em primeira instância havia fixado os honorários sucumbências em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, que incidiria sobre os valores fixados a título de danos morais, afastado por esta Corte.

Expõe ainda que “
No caso em tela, sendo que os honorários serão calculados sobre o valor da condenação e a condenação será apenas a restituição simples do valor excedente, que no caso em tela não há valores a ser restituído, não haverá como ser calculados os honorários sobre o valor da condenação, situação que deve ser analisada e revista por este Tribunal
. ”

Requer seja este recurso recebido, conhecido e provido para que, atribuindo-lhe efeitos infringente, reconheça a necessidade de quantificar os honorários sucumbenciais, ou fixa-lo sobre o valor atribuído a causa.

Contrarrazões (Id. 105339962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Embargos de Declaração opostos pela parte autora IVETE DE ARRUDA E SILVA, (id.104322475), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, PROVEU PARCIALMENTE o Recurso de Apelação interposto pela requerida embargada BANCO BMG S.A, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C.C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. ”

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Pois bem.
Nota-se que a embargante, como argumento para subsidiar suas irresignações, menciona que há omissão no Acórdão embargado sob o argumento de que não se manifestou acerca da fixação dos honorários advocatícios ante ao parcial provimento do recurso de apelação.

Com razão a Embargante, passo a análise da omissão apontada.

O art. 85, §2º do CPC determina que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso dos autos, essa verba foi fixada na sentença sobre o valor da condenação. Contudo, os danos morais foram afastados na Apelação, e a alteração da natureza jurídica da sentença dá ensejo à modificação do parâmetro de incidência dos honorários sucumbenciais do montante da condenação para o valor da causa.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO
-
ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO
-
OMISSÃO SANADA
- ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO PROVIDO.
A alteração da sentença, com o afastamento da condenação por danos morais, dá ensejo à modificação do parâmetro de incidência dos honorários advocatícios do montante da condenação para o valor da causa
(
art. 85, §2º, do CPC
). (TJMT - N.U 1003333-23.2020.8.11.0013, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 08/11/2021)

Posto isso, ACOLHO os aclaratórios opostos pela parte autora, com efeitos infringentes, a fim de modificar o parâmetro de incidência dos honorários advocatícios do montante da condenação, para definir os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022